Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO RECURSAL. PRETENSÃO DEMOLITÓRIA DA AGEFIS - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF. CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOB A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DF (LEI N. 6.138/2018). ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). OBRAS INICIAIS OU EM DESENVOLVIMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do CPC/2015.
2. Evidenciado que a apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, resta configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido.
3. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, traz como princípios norteadores, dentre outros, a prevalência do interesse coletivo sobre o individual; a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos; o controle do uso e da ocupação do solo urbano de modo a evitar o parcelamento do solo e a edificação vertical e horizontal excessivos com relação aos equipamentos urbanos e comunitários existentes; e, de outro lado, destaca que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais e legislação urbanística e ambiental.
5. A Lei Distrital no 6.138/2018 (novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) e o Decreto Distrital no 39.272/2018 preveem em seus artigos 133, § 4o, e 162, respectivamente, que, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.
6. Afigura-se proporcional e razoável a demolição de construções iniciais e em desenvolvimento, erigidas em área pública impassível de regularização, sem qualquer autorização ou licença da Administração.
7. Considerando-se os atributos do poder de polícia (discricionariedade e vinculação, autoexecutoriedade e coercibilidade), somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Publicar dar concreção aos seus atos quando o particular demonstre a ausência de amparo legal ou quadro de abuso de poder.
8. Em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado.
9. A permissão de ocupação de área de domínio público, sem observância das regras específicas, viola o princípio da igualdade, por constituir benesse injustificada a particular em prejuízo dos demais administrados.
10. Apelação conhecida e não provida.